Tribunal: TJES
Processo: 0000054-17.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-17.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: VALTER LUIZ MORO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES RESIDENCIAIS DECORRENTES DE FALHA NO SISTEMA DE DRENAGEM. HIPÓTESE QUE FOGE AO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. OCORRÊNCIA FREQUENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal,
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

2. A jurisprudência do STF, à luz da teoria do risco administrativo, preceitua que
“Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

3. Os alagamentos e inundações da residência do apelado em decorrência de chuvas e falhas no sistema de escoamento e drenagem pluvial do Município de Aracruz fogem à hipótese de caso fortuito e força maior, ante a ocorrência contínua dos eventos e omissão da Administração, que inclusive foi acionada judicialmente em momento anterior e efetuou obra insatisfatória no local, persistindo o problema.

4. No que concerne aos danos morais, é inegável a sua ocorrência, eis que as frequentes inundações e alagamentos da residência resultaram na perda de pertences e levou o apelado a diligenciar por diversas vezes a solução do problema, o que, além da perda do tempo empreendido, certamente extrapolou o mero aborrecimento.

5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela desarrazoada ou desproporcional, sendo suficiente para exercer efeito pedagógico, sem gerar o enriquecimento sem causa do apelado.

6. A jurisprudência é firme ao apontar que
“
O dano material não se presume, devendo ser, efetivamente, comprovado, mediante recibos, notas fiscais, a fim de ensejar eventual ressarcimento”
(TJES, Apelação Cível n.
0004652-28.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/09/2023).

7. A única prova anexada pelo apelado é um orçamento escrito manualmente pelo prestador de serviço, sem qualquer prova de pagamento, não se prestando, portanto, a embasar a condenação do Município.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000054-17.2021.8.08.0006

Apelante:
Município de Aracruz

Apelado:
Valter Luiz Moro

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra a sentença de fls. 95/97, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Valter Luiz Moro, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o ente federado ao pagamento de indenizações por danos materiais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais de id. 7854778, o apelante alega em síntese que (a) o apelado é proprietário de imóvel que vem sofrendo alagamentos; (b) foi condenado a efetuar serviço de manilhamento, mas após chuvas fortes, o imóvel sofreu novos alagamentos; (c) os danos materiais não foram comprovados, eis que o documento que embasa a pretensão é um mero orçamento feito à mão, sem recibo de pagamento; (d) os danos morais não estão configurados e, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido; e (e) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 7854781.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal,
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

A jurisprudência do STF, à luz da teoria do risco administrativo, preceitua que
“Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

No caso concreto, o apelado Valter Luiz Moro sofreu diversos alagamentos em sua residência situada na Praia dos Padres, em Aracruz-ES, em virtude de problemas no sistema drenagem e escoamento das águas pluviais, que não suporta o volume das chuvas, conforme demonstram os documentos e fotos anexadas à petição inicial e às fls. 91/94.

Depois de perder seus pertences algumas vezes em virtude dos alagamentos, o apelado ajuizou a ação n. 0007337-72.2013.8.08.0006, afirmando, entre outras coisas, que
“(c) na região não existe rede pluvial ou tratamento de esgoto, motivo pelo qual quando há chuvas, os residentes desta região sofrem com alagamento, lama, esgoto doméstico e sanitário que sai das fossas, sendo comum entre os moradores da região acomodar seus utensílios domésticos pendurados na parede para evitar o estrago decorrente das águas da chuva que invadem as residências; (d) tendo em vista que a tubulação de água e esgoto do bairro foi retirada e aterrada, os alagamentos se tornam frequentes, atingindo, principalmente, a residência do autor”
.

Na referida ação, o Município de Aracruz foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais em 2016.

Mesmo após a realização de obras em 2015, como demonstram os ofícios anexados pelo apelante, o apelado comprovou ter sofrido novos problemas em 2018 e 2019 decorrentes das chuvas e das falhas no sistema de escoamento do Município, seja pelas fotos como pelos depoimentos constantes na mídia digital de fl. 88, prestados por seus vizinhos, que narraram sua peregrinação perante a Administração para tentar solucionar o caso.

Os problemas no sistema de saneamento e escoamento do Município é notório, tanto que que a Administração Municipal contratou a CESAN para realizar
novos serviços
para tentar solucioná-los, conforme demonstra o Contrato de Programa fls. 46/59.

Configurada, portanto, a responsabilidade do Município de Aracruz pelos danos sofridos pelo apelado, eis que as especificidades do caso concreto fogem à hipótese de caso fortuito ou força maior, ante sua frequente ocorrência e omissão da Administração na solução do problema.

Frise-se que na apelação o Município se insurge exclusivamente quanto à prova dos danos alegados, não questionando sua responsabilidade civil.

No que concerne aos danos morais, é inegável a sua ocorrência, eis que as frequentes inundações e alagamentos da residência resultaram na perda de pertences e levou o apelado a diligenciar por diversas vezes a solução do problema, o que, além da perda do tempo empreendido, certamente extrapolou o mero aborrecimento.

A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela desarrazoada ou desproporcional, sendo suficiente para exercer efeito pedagógico, sem gerar o enriquecimento sem causa do apelado.

No que diz respeito aos danos materiais, entendo contudo que não restaram satisfatoriamente demonstrados.

Isso porque a única prova anexada pelo apelado é o orçamento de fl. 16, escrito manualmente pelo prestador de serviço, e sem qualquer prova de pagamento, não se prestando, portanto, a embasar a condenação do Município.

A jurisprudência é firme ao apontar que
“
O dano material não se presume, devendo ser, efetivamente, comprovado, mediante recibos, notas fiscais, a fim de ensejar eventual ressarcimento”
(TJES, Apelação Cível n.
0004652-28.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/09/2023).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele parcial provimento
para reformar em parte a sentença e afastar a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais.

Ante a sucumbência recíproca, condeno (a) o Município de Aracruz ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sem compensação; e (b) o apelado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo Município com o provimento do recurso,, sem compensação, cuja a exigibilidade ficará suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.